Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Número do processo: 0723049-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS PEREIRA BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS PEREIRA BARBOSA contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Na petição de ID 27631089, o impetrante pleiteia a homologação do pedido de desistência do presente mandamus, tendo em vista que “foi vacinado no dia 23 de julho de 2021”. Portanto, considerando o desinteresse no prosseguimento da ação, homologo a desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 6o, § 5o e 16, da Lei no 12.016/09 cumulado com art. 485, VIII, CPC. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, como de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator